Tribunal: STF
Processo: ARE 1478542
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação rescisória. Acórdão rescindendo que manteve a sentença de improcedência dos embargos à execução fundada em crédito de despesas condominiais. Ajuizamento da rescisória com fundamento no art. 966, incisos V e VIII do CPC. Alegação do autor de que o v. acórdão violou norma jurídica em vigor e admitiu fato inexistente ao considerar loteamento fechado como condomínio de lotes. Fato controvertido que foi examinado nos autos da ação originária. Não preenchimento do requisito do § 1º do art. 966 do CPC, qual seja, de que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Descabimento da via rescisória. Indeferimento da inicial.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, II, XX, e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O acórdão rescindendo transitou em julgado em 07 de fevereiro de 2022 (f. 821), sendo tempestiva esta ação ajuizada em 13 de junho de 2022. A inicial desta ação rescisória, no entanto, merece ser de plano indeferida, porque não se verifica os pressupostos necessários à rescisão do acórdão, a saber, o alegado erro de fato verificável do exame dos autos. Vê-se dos autos da ação originária (Proc. 1002690-58.2019.8.26.0506) que o ora requerente alegou, já nos embargos à execução, alegou que o empreendimento imobiliário era loteamento fechado, não condomínio, mencionando, inclusive, a manifestação da Oficial do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto pelo indeferimento do registro da ata de instituição do condomínio e da convenção condominial (f. 167/188). A douta juíza, na r. sentença (f. 370/373), no entanto, julgou improcedentes os embargos, entendendo que, na hipótese, não se aplicam as regras das associações de loteamentos porque foi instituído o condomínio e que a ausência de registro do ato de instituição do condomínio não impediria a cobrança das taxas condominiais. Entendeu ainda suficiente a prova trazida pelo condomínio para comprovação do crédito, a convenção do condomínio e a ata retificadora da assembleia geral ordinária e extraordinária que aprovou a instituição do condomínio, bem como, fixou o valor da cota condominial. No recurso de apelação, o ora autor insistiu na alegação de irregularidade na instituição do condomínio (f. 378/383). O v. acórdão rescindendo, no entanto, negou provimento ao recurso, mantendo a r. sentença, entendendo que: (a) é irrelevante o fato de os atos constitutivos do condomínio não estarem registrados, pois “a obrigação de concorrer no rateio das despesas não resulta do registro, mas da própria comunhão, o que torna irrelevante a falta daquela medida”; (b) nos termos da Súmula 260 do STJ, a convenção do condomínio aprovada, mesmo não registrada, é eficaz para regular as relações entre os condôminos; (c) a assembleia que institui o condomínio, enquanto não anulada pela via própria, tem força vinculante (f. 424/426). Nos termos do §1º do art. 966, há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Na hipótese, houve, portanto, controvérsia sobre a regularidade da instituição do condomínio no loteamento Recreio Internacional, o que afasta o preenchimento do requisito do § 1º do art. 966 do CPC/15, qual seja, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente